Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença e que indeferiu pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida aos executados. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403